Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0718262-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELEN CARVALHO DE ARAUJO IMPETRANTE: GABRIELEN CARVALHO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Excepcionalmente, concedo ao impetrante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para acostar aos autos peças essenciais para a análise do suposto constrangimento ilegal, a saber, a cópia da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Brasília-DF, 10 de junho de 2021 10:55:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator